Tribunal: STF
Processo: RHC 252340
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 924.822/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão do trânsito em julgado da condenação em 2021, reconhecendo a preclusão da pretensão e a supressão de instância. 2. O agravante reitera alegações de nulidade da condenação, fundamentada exclusivamente em depoimentos de policiais, e questiona a fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo regimental não enfrentaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que impede o conhecimento do agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. A decisão agravada corretamente reconheceu a preclusão da pretensão, em razão do trânsito em julgado da condenação, e a supressão de instância em relação às matérias alegadas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 182 do STJ. 2. A preclusão da pretensão ocorre com o trânsito em julgado da condenação, impedindo a revisão da matéria.”.(eDOC 42, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 47) haver sido condenado pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, tendo a punibilidade, quanto a esse delito, sido extinta pela prescrição. Afirma que também foi condenado pela prática do crime do art. 16, caput, e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa.



    Entende que o acórdão do TJSP causa-lhe constrangimento ilegal, na medida em que a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão penal punitiva amparou-se unicamente no depoimento dos policiais que atuaram no caso, sem qualquer outra prova que comprovasse sua participação nos delitos que lhe foram imputados.



    No ponto, aduz que “o entendimento atual do direito penal moderno tem se firmado no sentido da impossibilidade da aplicação de condenação com simples e unicamente em depoimentos policiais, dos quais não são corroborados por provas objetivas e indicativas da autoria delitiva”. (p. 3)



    No que se refere à fixação da pena, entende que “os fundamentos que dizem acerca da exasperação da pena base se fundamentaram exclusivamente nos núcleos elementares do tipo penal amoldado. No entanto a exasperação da pena base merece fundamentação idônea para a sua fundamentação, vide o rol taxativo do art. 59, do CP, sob pena de lesão ao art. 5º, II, e 93, IX, da CF/88 e art. 1º, do CP”. (p. 6)



    Destaca, no ponto, que “possuir o armamento já constitui elemento do tipo penal e não deve ser motivo para dupla punição através da aplicação da pena mínima somada à circunstância judicial pelo mesmo ato”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para a declaração de “nulidade do V. acórdão a quo, por fundamento inidôneo à condenação, por basearem-se exclusivamente nos depoimentos policiais, com a consequente declaração de inocência e absolvição com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento da pena em caráter mínimo, com consequente decretação de cumprimento de pena em regime aberto, nos termos do art. 33, §1º, “c”, do CP”. (p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O recurso não prospera. A decisão não conheceu do habeas corpus , considerando que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 2021, devendo ser reconhecida a preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídico. Apontou-se, ainda, a supressão de instância em relação às matérias alegadas. Das razões de agravo regimental, depreende-se que a defesa se limita a reiterar as teses apresentadas no habeas corpus. Deixou, portanto, de enfrentar os fundamentos da decisão agravada. 



    Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    Conforme se nota, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    As duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos sem análise do mérito por órgão colegiado do STJ. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão do TJSP na parte em que reformou a sentença para julgar procedente a pretensão penal punitiva em relação ao paciente:



    “Os apelados Ronald Marques Alves Campos (vulgo "Boy"), Júlio César Viana Rodrigues (vulgo "Juninho") e Renato Fernandes (vulgo "Caveira") foram denunciados porque, por período de tempo cujo início não foi possível precisar, mas que perdurou até o dia 02 de junho de 2015, na cidade e Comarca de Sumaré/SP, teriam se associado em quadrilha armada, com o fim de praticarem crimes patrimoniais. Também foram denunciados porque, em 02 de junho de 2015, na Rua Rozendo Alves de Souza nº 145-A, no Jardim Calegari, na cidade e Comarca de Sumaré/SP, possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior de referida residência, 01 (um) fuzil automático da marca FN, calibre 7.62, nº 07317M, de uso restrito; 01 (uma) carabina (tipo fuzil), sem marca e numeração aparentes, calibre .223, de uso restrito; 01 (um) fuzil semiautomático, da marca Colt, calibre 5.56mm, nº SNCHC772270, de uso restrito; 02 (dois) fuzis semiautomáticos, da marca Buschmaster, calibre 5.56mm, um com sem numeração e outro com nº BFI214325, de uso restrito; 01 (uma) pistola, da marca Taurus, calibre .40, nº SBT86518, de uso restrito; 01 (uma) pistola, da marca Glock, calibre 9mm, nº EMR476, de uso restrito; 03 (três) pistolas, da marca Taurus, calibre .380, duas com numeração suprimida e uma nº KEM40004, de uso permitido; 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, de uso permitido; inúmeras munições de uso restrito e permitido; além de vários acessórios (coletes balísticos e carregadores) tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    Sucede, no entanto, que a versão apresentada por Ronald, além de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos autos. 



    De fato, os policiais civis Giovanni Pettirossi e Marco Antônio, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o crivo do contraditório, que investigavam uma quadrilha que agia tanto no tráfico de entorpecentes como no roubo de cargas na região de Sumaré/SP. Apoiados em interceptações telefônicas, identificaram os três réus. Apuraram que Júlio era membro da organização criminosa "PCC" (Primeiro Comando da Capital), sendo ele "gerente" do tráfico, responsável pela distribuição dos entorpecentes. Narraram que Renato auxiliava Júlio em suas atividades, como um sócio, atuando também na distribuição de drogas; e que Ronald era uma das pessoas que fornecia as drogas para Júlio. 



    Esclareceram que durante as investigações ficou muito claro que Ronald residia com a família no imóvel localizado na Rua Rozendo Alves de Souza nº 145-A, no Jardim Calegari, Sumaré/SP, em que foram apreendidas as armas de fogo, munições, acessórios (de arma de fogo) e automóveis roubados.



    Afiançaram que, por diversas vezes, assistiram o acusado saindo do referido imóvel de automóvel, e retornando para o local. Em uma dessas oportunidades o seguiram, e identificaram o endereço de seus genitores. Asseveraram que Júlio e Renato estiveram no local em inúmeras oportunidades, ao que tudo indica, pelas conversas interceptadas, para pagar pelas drogas fornecidas pelo corréu.



    [...]



    Ora, não bastasse os testemunhos dos policiais, há nos autos diversos relatórios elaborados pelos policiais durante a investigação, que culminam na identificação do imóvel da Rua Rozendo Alves de Souza nº 145-A, no Jardim Calegari, Sumaré/SP, onde foram apreendidas as armas e os veículos roubados, como sendo a moradia de Ronald (fls. 37/44, 45/62, 63/97 e 98/101). O relatório de investigação de fls. 286/287 informa, ainda, sobre a identificação da residência dos pais desse corréu.



    Pouco importa que exista um contrato de locação, com o intuito de demonstrar que ele e a família residiam em imóvel alugado próximo à residência mencionada acima. Isso só demonstra que ele era bastante precavido. No entanto, o pedido defensivo de fls. 1.237, pedindo a restituição dos objetos apreendidos na propriedade em que se deram os fatos, e também na residência de seus genitores, praticamente funcionam como uma confissão. Qual a intenção de reaver notebook, televisor, bota, etc., se ele e a família não moravam ali?



    [...]



    Como se vê, a prova dos autos apurou, de maneira inequívoca, que o acusado Ronald era o responsável pelo imóvel em que foram apreendidos os armamentos, munições, acessórios e veículos apreendidos. 



    [...]



    No caso em apreço, ficou evidenciado que esse acusado de fato ocultou os veículos, em proveito próprio e/ou da associação criminosa da qual fazia parte, tendo pleno conhecimento de suas origens criminosas, em razão justamente do valor desses bens. Os boletins de ocorrência insertos a fls. 111/113 e 245/246 comprovam os crimes antecedentes.”(eDOC 8)



    Desse modo, diversamente do que sustenta o impetrante, a condenação do paciente amparou-se no depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão das mercadorias e em interceptações telefônicas e documentos que comprovam que Ronald era o responsável por guardar o armamento e as munições apreendidas no imóvel.



    Na determinação da dosimetria da pena, o Juízo de origem fundamentou da seguinte maneira:



    “Ademais, no meu ponto de vista, o valor do bem receptado não pode ser utilizado como circunstância negativa do delito, a fim de estabelecer a base acima do mínimo legal. Se esta fosse a intenção do legislador, teria elencado a receptação dolosa de bem de vultuoso valor nas formas qualificadas, mas não o fez. 



    Diversa é a situação do delito da Lei nº 10.826/03. A grande quantidade de armas e a natureza delas, bem como das munições e acessórios apreendidos, figuram como circunstância judicial negativa do delito, já que não se pode apenar cada um dos objetos, pois, no meu entendimento, trata-se de crime único. 



    Foram apreendidos 05 (cinco) fuzis de uso restrito, 02 (duas) pistolas de uso restrito, 01 (uma) pistola de uso permitido, 02 (duas) pistolas de uso permitido, com a numeração suprimida, 01 (um) revólver de uso permitido, com a numeração suprimida, inúmeras munições de uso permitido e uso restrito, além de coletes balísticos e carregadores (acessórios); bem por isso, elevo a básica desse delito no dobro, alcançando 06 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal. 



    Na segunda etapa, tendo em vista que se faz presente a atenuante da menoridade relativa (cf. fls. 193 e artigo 65, inciso I, do Código Penal), diminuo a pena em 1/6 (um sexto), restando para o acusado a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas. 



    Para cada um dos delitos de receptação dolosa, estabeleço a base no mínimo legal. À míngua de modificadoras, a pena final de cada um permanece em 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) diasmulta, no piso legal”. (eDOC 7, p. 12)



    A jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art.21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente